Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO COM DEPENDENTE DEFICIENTE. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 61, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DEVE SER ANALISADA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA
1. A concessão de horário especial ao servidor está regulamentada pelo artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, para autorizar a redução da carga horária em até cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor tenha dependente portador de deficiência, e desde que atestada por junta médica oficial, sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial ou retorno à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.
2. O horário especial na razão de cinquenta por cento (50%) não é uma certeza, mas uma possibilidade que a lei confere, caso preenchidos os requisitos e verificado pela junta médica oficial qual a devida percentagem de redução que a situação analisada exige.
3. Nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 840/201, a junta médica oficial é a competente para analisar a necessidade e o percentual da redução da carga horária do trabalho a ser aplicada ao caso concreto, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.
4. Apelação cível não provida.